Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-05.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000539-05.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1000539-05.2020.8.11.0021

APELANTE (S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO (S):

ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ART. 485, VI, DO CPC/2015 - JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO - CONDENAÇÃO DO CREDOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se o executado se encontrava inadimplente com a obrigação contratada quando da propositura da ação, frustrada a execução em decorrência do julgamento em outra ação, com a prolação de sentença de perda superveniente do objeto, certo é que o devedor deu causa à proposição da demanda, devendo ser aplicado ao caso o princípio da causalidade com fundamento no art. 85, §10, do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada em desfavor
de
ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA
,

que
j
ulgou extinta a presente ação
,
sem resolução do mérito,
em razão da perda superveniente do objeto
,
com fulcro no art. 485
, IV,
do C
PC
.
Ainda, por força
do princípio da causalidade, condenou o
exequente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência
,

estes fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais

o recorrente alega, em síntese, que a r. sentença merece reforma, pois
de acordo com o princípio da causalidade, aquele que motivou a distribuição da ação, deverá responder por todas as despesas previstas durante o desenrolar processual.

Sustenta que somente precisou acionar o J
udiciário em ra
zão da falta de compromisso do a
pelado em cumprir
a
s obrigações contraídas espontaneamente em contrato
, bem como que este não nega a dívida existente e em atraso.

Ao final
,
pugna pel
o provimento do recurso.

Contrarrazões no Id.
254154736
, alegando a prevenção
do Des. Dirceu dos Santos
da 3a Câmara de Direito Privado e, no mérito,

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA
, objetivando o pagamento da Cédula de Crédito Bancário – Operação n. 492.102.762, emitida aos 31/08/2018 pela executada, no valor total de R$ 122.295,99 (cento e vinte e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser pago, conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 01/07/2019 e a última parcela fixada em 01/07/2023.

Recebida a inicial foi determinada a citação da executada que ofertou Exceção de Pré-Executividade e indicou bens à penhora.

Em seguida foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação n. 0719038-84.2020.8.07.0001 (Id. 254154676).

Posteriormente, em razão do julgamento prolatado no Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001 perante o TJDF, deferindo à executada o alongamento da dívida, o magistrado singular procedeu a extinção dos autos em razão da perda do objeto, nos termos do relato.

Inconformado, recorre a parte exequente, ora apelante.

Pois bem.

De início, consigno a inexistência de prevenção, visto que, apesar de existir um grupo de executados com o mesmo tipo de contrato, o alegado recurso de Agravo de Instrumento n. 1012328-30.2021.8.11.0000, analisado pelo Des. Dirceu dos Santos - 3a Câmara de Direito Privado, é oriundo de outra ação judicial (Embargos à Execução n. 1004873-36.2020.8.11.0004), com diferentes partes e contrato.

Assim, por se tratar de lides distintas, o caso não se amolda às disposições do art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal,
in verbis:

“Art. 80. [...]

§ 1° - A
distribuição
do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal,
torna preventa a competência do Relator para todos os recursos
ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução,
referentes à mesma lide,
e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”
[g.n.]

Inclusive, o próprio relator daqueles autos já reconheceu a ausência de prevenção como no presente caso, conforme decisão proferida na Apelação Cível n. 1001479-33.2021.8.11.0021 (Id. 254699198).

Portanto, não há prevenção.

No mérito, assiste razão ao apelante.

Na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento da presente
Execução de Título Extrajudicial
foi a apelada, ao motivar, com o inadimplemento da obrigação contratada, a proposição da demanda, pois, embora tenha obtido êxito no julgamento de outra ação (Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001 perante o TJDF) que refletiu na presente, ensejando a sentença de perda superveniente do objeto, certo é que no momento do ajuizamento, havia causa justificada para a interposição do processo executivo.

Isso porque, a presente
Execução
foi distribuída em 24/03/2020, enquanto que a Ação de Obrigação de Fazer de alongamento da dívida proposta perante o TJDF, não obstante tenha a apelada pleiteado o alongamento da dívida perante o banco em 14/10/2019 (Id. 254154719 - Pág. 2) e recebido a contraproposta em 06/11/2019 (Id. 254154724 - Pág. 3), somente foi ajuizada em 23/06/2020 e a sentença proferida em 22/04/2021.

Desta feita, aplicando-se o princípio da causalidade, aquele quem deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, acerca da matéria, a colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição.
A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.
1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1. Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).
[g.n.]

Desse modo, de rigor a aplicação do princípio da causalidade para, reconhecendo que o inadimplemento do apelado motivou o ajuizamento da ação, sobre ele deve recair o ônus de sucumbência, aplicando-se o art. 85, §10, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo recair sobre a parte apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025